Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717822-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DONATA SA REBELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0702637-10.2020.8.07.0001, movida por DONATA SÁ RABELLO, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição. Conforme se verifica dos autos, a demanda abarca temas admitidos para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, a legitimidade do Banco do Brasil nos processos em que se discute a gestão dos valores constantes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Ângelo Passareli, determinou a suspensão de todas as causas que tratam do assunto. Confira-se: Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância ao artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, até o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas mencionado. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator